Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-14.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. STALKING. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MOTIVO DO CRIME. CIÚME. AUSÊNCIA. DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006). Foi fixado valor de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de perseguição; (ii) estabelecer se houve erro na individualização da pena, especialmente quanto ao motivo do crime; (iii) verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime estão demonstradas por depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas, que relataram condutas reiteradas de perseguição, ameaças e tentativas de contato após o término do relacionamento.
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada, especialmente quando os fatos ocorrem em ambiente íntimo e sem testemunhas diretas.
5. O crime de perseguição exige habitualidade e atos que perturbem a liberdade ou privacidade da vítima, o que se verifica no caso, com condutas reiteradas que geraram temor e motivaram medidas protetivas.
6. A dosimetria da pena foi parcialmente revista. A valoração negativa do motivo do crime (ciúme excessivo) não se mostrou idônea, sendo afastada. A pena-base foi fixada no mínimo legal, com aumento de 1/2 na terceira fase, por se tratar de crime contra mulher por razões da condição de sexo feminino, resultando em pena definitiva de 9 meses de reclusão e 15 dias-multa.
7. A indenização por danos morais foi mantida. Houve pedido expresso na denúncia, e o dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica. A fixação do valor de R$ 1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica.2. A valoração negativa do motivo do crime exige fundamentação idônea e prova concreta.3. É possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral em sede criminal, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de quantia.